Tribunal: TJES
Processo: 5002859-89.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-89.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANTONIA TEODORO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento mensal pela gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo de Secretária Escolar (Matrícula nº 05789603) desde 03/04/2000, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo e adquirido, pela segunda vez, direito a férias-prêmio. Assevera que, ao requerer o benefício junto à municipalidade (21/05/2021), não obteve resposta.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 2.813,42 (dois mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos), referente às parcelas já vencidas entre 01/06/2021 a 30/04/2022, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 30/04/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo “ad quem” do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, acerca das alegações ventiladas pela parte recorrida, bem como das provas produzidas nos autos, verifica-se que a mesma tem direito à gratificação pleiteada, posto que preencheu os requisitos legais, bem como apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)